Tribunal: TJMT
Processo: 0017757-91.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017757-91.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), RAFAEL ORTIZ LAINETTI - CPF: 281.924.228-60 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CAEMA LTDA. - ME - CNPJ: 07.891.418/0001-85 (APELADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECURSO DO PRAZO

–

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo de três anos, o termo para a sua propositura e para o cômputo da prescrição intercorrente.

Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e o pedido para conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0017757-91.2014.8.11.0015

APELANTE:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS CAEMA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(Id 135712812)
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, que ao reconhecer a prescrição, extinguiu ação de busca e apreensão nº
0017757-91.2014.8.11.0015
ajuizada pelo apelante com a finalidade de receber dívidas de consórcio inadimplidas pelo apelado.

Em suas razões recursais
(Id 135712812)
, o apelante aduz
“o título que embasa
a demanda, se trata de contrato de consórcio, que é regido por legislação especial - Lei 11.795/2008”
segundo a qual
“aborda todos os aspectos que levam a validade do contrato, inclusive, a data prescricional para ajuizamento de ações”
(sic).

Invoca o §2º do art. 32 da referida Lei para arguir que
“o prazo prescricional se inicia com a data do encerramento do Grupo atinente ao contrato celebrado e não na data que as partes firmaram o instrumento para aquisição de bens consorciados”
(sic).

Argumenta que em razão do grupo do consórcio encerrar em 20/02/2014
“o prazo prescricional para ajuizamento da presente ação apenas se esgotaria em 20/02/2019, portanto, não há que se falar em ocorrência de prescrição para o presente caso, tendo em vista o ajuizamento da presente ação em 12/06/2013”
(sic).

O recorrente assevera que eventual discussão sobre a aplicabilidade da Lei de alienação fiduciária
“a jurisprudência nacional entende que o prazo prescricional para ajuizamento das ações embasadas em contrato de alienação fiduciária tem como início a data da ultima parcela do contrato de consórcio”
(sic).

Acrescenta ainda que
“
o despacho inicial proferido nesta demanda interrompeu o prazo prescricional desta ação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil”
(sic).

A par desses argumentos, requer o provimento recursal para reformar a sentença recorrida e
“julgar procedente os pedidos da apelante no tocante a não ocorrência de prescrição do título executivo, dando prosseguimento ao feito”
(sic).

Nas contrarrazões (Id 135712817), o apelado afirma que o
negócio jurídico celebrado pelas partes
“trata-se de contrato de adesão de consócio para aquisição de bem móvel com alienação fiduciária cujo inadimplemento de parcelas, constituição de mora e vencimento antecipado do contrato levaram a Apelante a ingressar com a ação de busca e apreensão em 04/12/2014, atraindo para o caso em tela o disposto no inciso I do §5 do art. 206 do CC”
(sic).

Argumenta que
“Decorrido grande lapso temporal, a Apelante, em 17/12/2021
requereu/promoveu a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva de título extrajudicial
, estando já consumada pela prescrição executória”
(sic).

Conclui o apelado que
“acertada a sentença proferida pelo juízo singular, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos”
(sic).

Preparo recolhido (Id 136521189).

Inexistência de prevenção (Id 136510689).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença
que ao reconhecer a prescrição, extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante (Scania) ajuizada com o escopo de receber dívida inadimplida do apelado em grupo de consórcio.

Ao cotejo dos autos, verifica-se que, na origem, o apelante (Scania), em 20/06/2013, aforou ação de busca e apreensão em desfavor da apelada (Caema), junto à Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, com pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de consórcio firmado com a apelada, em face da existência de parcelas inadimplidas (Id 57555232- pág. 6/8).

Na data de 20/09/2013, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cotia-SP, deferiu o pedido de liminar e determinou a citação da requerida, conforme decisão lançada nos autos da carta precatória nº 1003864-10.2013.826.0152 (Id 57555232-pág. 5).

Contestação apresentada pela Indústria Caema (apelada) na data de 25/02/2014, em que arguiu matéria preliminar de cláusula abusiva na eleição de foro, suscitou a incompetência do Juízo da Comarca de Cotia-SP e requereu o declínio ao Juízo da Comarca de Sinop-MT (Id 5755532-pág.25/27 e Id 575555235-pág.1/7).

Após reiterados recursos e pedido de reconsideração, sobreveio decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Coita-SP que ao reconhecer a incompetência do juízo, declarou nula a cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos à Comarca de Sinop/MT, domicílio da requerida, consoante decisão proferida em 14/04/2014 (Id 57555240-pág.16).

Por ocasião da apreciação de Embargos de Declaração, o juízo paulista registrou que
“a decisão sobre a nulidade dos atos decisórios anteriores, ou ainda, o eventual aproveitamento deles compete ao juízo a quem os autos são remetidos (e que se entendeu competente para o processamento e julgamento do feito) e não àquele que se declarou incompetente”
(Id 57555240-pág.22).

Já na Comarca de Sinop/MT, o juízo da 3ª Vara Cível deferiu o pedido liminar de busca e apreensão e determinou a citação do requerido para pagamento do débito, conforme decisão proferido em 27/04/2015 (Id 57557096-pág. 19).

Certificado pelo Oficial de Justiça, na data de 25/11/2016, que
“procedi com a busca, porém deixei de proceder com a apreensão do bem objeto, haja vista que o representante legal da empresa Indústria e Comércio de Madeiras Caema Ltda-ME, Senhor José Carlos Alexandre, ter informado que os veículos foram objeto de sinistro e não mais estão em sua posse ou propriedade, tendo sido recolhido pela seguradora”
(Id 57557098-pág. 27).

Decisão (Id 135712795) ao autor da ação manifestar sobre o prosseguimento da busca e apreensão ou a conversão em execução, e ainda, sobre a prescrição.

Em resposta, o apelante pugnou pela conversão do pleito exordial para a via executiva, de modo a processar a demanda sob o rito da Ação de Execução por Quantia Certa, com base no art. 824 do CPC e art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 (Id 135712797).

O Juízo
a quo
consignou não haver necessidade de produção de outras provas (Id 57557101-pág. 11), tendo proferido sentença que reconheceu a prescrição e declarou encerrada atividade cognitiva, com base no art. 487, II, do CPC (Id 135712800).

Transcrevo trecho da
r.
sentença, no ponto específico que envolve o apelo recursal:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime do conteúdo do documento arquivado no ID n.º 57555232, págs. 12/13, depreende-se que, em 9 de dezembro de 2011, as partes litigantes firmaram instrumento para aquisição de bens consorciados.

Consequentemente, devido à quantificação do lapso prescricional definido na norma de regência e o momento do ajuizamento/requerimento de conversão para ação executiva [art. 240, § 1.º do Código de Processo Civil], que se operacionalizou em data de 17 de dezembro 2021 (ID n.º 73005204), à míngua da superveniência de causa de suspensão e/ou de impedimento do lapso prescricional, considero que a pretensão executiva se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição.”

Cinge-se a controvérsia acerca do termo inicial da prescrição aplicável ao caso concreto.

O presente caso envolve título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em crédito bancário com garantia fiduciária, sendo que o prazo prescricional segue a legislação cambial, ou seja, 03 (três) anos para sua propositura.

Extrai-se dos autos que em 09/12/2011, as partes firmaram Contrato de Alienação Fiduciária com Garantia, sob nº 54840, tendo como objeto veículos da espécie reboque, marca Guerra (Id 57555232 - pág.12/13)

Consta que a requerida (apelada) deixou de efetuar pagamento correspondente às parcelas nº 79 vencimento 13/09/2012 e nº 80 vencimento 11/10/2012, estas inerentes ao grupo 2064 cota 209, e referente às parcelas nº 82 vencimento 16/08/2012; nº 83 vencimento 20/09/2012 e nº 84 vencimento 18/10/2012 estas pertencentes ao grupo 3061, cota 003, sendo a duração do plano em 100 (cem) meses (Id 57555236 - pág.10).

Por inadimplência de parte das parcelas mensais, infrutíferas as tentativas de cobrança extrajudicial, e, constituída a mora da devedora (notificação Id 57555232 - pág. 17/18), ingressou a apelante com
ação de busca e apreensão em 20/06/2013.

Em decorrência de discussões jurídicas inerentes a cláusula contratual de eleição do foro e a incompetência do juízo de origem (Coita-SP), a ação passou a tramitar na Comarca de Sinop-MT (domicílio da requerida), onde o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão e a conseguinte citação da requerida, conforme decisão proferida em
27/04/2015
(Id 57557096-pág. 19).

Após reiteradas diligências frustradas em direção ao cumprimento da respectiva ordem judicial, sobreveio requerimento da autora da ação (apelante) para conversão em ação de execução, conforme teor da petição protocolada em
17/12/2021
.

C
onsiderado, assim, a data da ordem de citação do devedor fiduciário (27/04/
2015
) até a data em que foi postulada a conversão da demanda para ação de execução (
17/12/
2021
), nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, o apelante não logrou êxito em realizar a citação da ré, ora apelada, tendo transcorrido o lapso de 06 (seis) anos superior ao prazo prescricional trienal.

Registra-se ainda, se considerar a data do término do grupo do consórcio (ano 2014), o lapso temporal até o pedido de conversão para ação de execução seria superior a sete anos.

Oportuno trazer à colação entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao julgar matéria assemelhada:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL.
DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. PREJUDICIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.
Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva
, por desídia do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Recurso desprovido.”
(00004509320158110014 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data de Publicação: 29/04/2022)

Na mesma direção:

“AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL
– DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM A CITAÇÃO DO DEVEDOR – INÉRCIA DO BANCO CREDOR ESCORREITA – SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente. 2 –
No caso concreto, houve o decurso de mais de 03 (três) anos contados de 28/06/2009, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até 02/05/2017, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução
, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 911/69, sem que o Banco credor conseguisse citar o devedor, cuja inércia não pode ser atribuída à máquina judiciária.”
(AGR: 00183138820098110041 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL –
TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189)
.” (0222789720208110000 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data de Publicação: 29/03/2021)

Portanto, sobre qualquer ângulo que se examine a matéria, constata-se a materialização da prescrição.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022